Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-47.2018.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011008-47.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JADIR ANTONIO ZILIO - CPF: 567.324.301-49 (EMBARGANTE), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (EMBARGADO), HELIO ANTONIO MACHADO - CPF: 343.535.930-72 (ADVOGADO), BEATRIZ APARECIDA MACHADO - CPF: 003.803.840-43 (ADVOGADO), TAYNARA LERMEN MACHADO - CPF: 904.789.402-20 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 54560491), interposto por JADIR ANTÔNIO ZILIO, contra o Acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória de nº 1011008-47.2018.8.11.0000, proposta por NERVÍLIO JOSÉ POLLES, rescindindo parcialmente a sentença proferida nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinário de nº 2289-67.2008.8.11.0025.

Para tanto, o réu, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca de sua alegação no sentido de que: “o fato de se tratar de bem público, por si só, não veda a aquisição pela prescrição – usucapião – merecendo ser melhor analisada as condições do imóvel e, em especial, se o imóvel está ou não destinado a um fim público.”

Salienta que não pode ser considerado taxativamente o texto constitucional no sentido de que: “se é bem público não pode ser usucapido.”

Afirma que o imóvel em questão nunca teve uma destinação pública pelo Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 55735973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o réu, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não houve pronunciamento acerca de sua alegação de que: “o fato de se tratar de bem público, por si só, não veda a aquisição pela prescrição – usucapião – merecendo ser melhor analisada as condições do imóvel e, em especial, se o imóvel está ou não destinado a um fim público.”

Salienta que o texto constitucional não pode ser considerado taxativo no sentido de que: “se é bem público não pode ser usucapido.”

Não assiste razão ao réu, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado analisou de modo claro e pormenorizado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Tanto é assim, que quanto à questão da isuscetibilidade de usucapião dos bens públicos, o Acórdão embargado deixou claramente consignado que:

“Registrados esses acontecimentos, e, pelo que se observa dos documentos carreados aos autos, a sentença, a teor do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser rescindida, haja vista que, à toda evidência, violou frontalmente o artigo 102 do Código Civil, assim disposto: “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.”

Tanto é assim que, conforme a certidão emitida pelo Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá (id. 3473247), datada de 29.3.2012, restou comprovado que, desde 16.6.1981, o lote aqui em discussão, pertencia ao Estado de Mato Grosso e não ao senhor Arlindo Medida Filho, que foi equivocadamente apontado como proprietário do imóvel pelo autor, ora réu JADIR, nos autos de origem, distribuído em 3.7.2008.

(...).

Nesse contexto, restando claramente demonstrado que, nos autos da ação de usucapião extraordinário, não foi observado pelo Juiz sentenciante que um dos imóveis usucapidos pelo autor, ora réu, qual seja, o lote remanescente da quadra 40, registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o nº 08 da matrícula de nº 3.352 do Livro 2-C, se tratava de bem público, insuscetível de usucapião, revela-se inescapável a procedência do pleito rescisório.”

Não bastasse, o julgador não está obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes, notadamente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO OU VÍCIOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou mesmo vícios processuais a serem sanados no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do novo CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. O juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem cabe decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O magistrado, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa. In casu, com base no acervo probatório e em termos contratuais, entendeu-se comprovada a responsabilidade da insurgente pelos danos materiais causados por seu convidado. Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Consoante entendimento do STJ, "a improcedência de parte dos pedidos autorais (compensação por danos morais) não caracteriza decaimento mínimo e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp 1771794/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 2/8/2019). Nesse contexto, a distribuição dos honorários advocatícios e a conclusão no sentido da sucumbência recíproca foram feitas com base fática (Súmula 7/STJ).

4. A análise do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de desrespeito à Súmula n. 7/STJ.

Precedente.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1675711/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que o réu, ora embargante, pretende a reforma do julgamento por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno o ora embargante a pagar em favor do ora embargado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020